Tribunal: TJDFT
Processo: 0717987-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717987-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARIA THERESA RODRIGUES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de gravo de instrumento interposto por AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do procedimento de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, formulado na forma do art. 303 do CPC por MARIA THERESA RODRIGUES DE OLIVEIRA, prep. por MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, deferiu parcialmente o pedido de concessão da tutela de urgência, determinando à agravante a cobertura do “home care”, o fornecimento de dieta enteral e a disponibilização de fraldas geriátricas. Alega a agravante, inicialmente, que o atendimento domiciliar de assistência domiciliar (home care) em favor da agravada está sendo devidamente prestado, bem assim que a agravada recebeu os insumos e materiais, salientando, ainda, não haver “qualquer documento nos autos que comprove a negativa da Agravante em fornecer os matérias e medicamentos que são, de fato, devidos e de cobertura obrigatória pelo plano de saúde”. Destaca que “a Agravante não [pode] ser compelida a custear procedimentos que são supostamente devidos no entender dos representantes da Agravada, e não dos seus médicos assistentes”, reiterando que “no tocante aos insumos, como alimentação, lancetas, seringas e etc: não há nenhuma negativa do plano de saúde em fornece-los de acordo com a prescrição médica”. Conclui que “a obrigação da Ré circunscreve-se aos materiais e insumos médicos e prescritos por profissionais da saúde necessários a manutenção da vida da Agravada. Nessa linha, rechaçar-se, desde já, qualquer pedido de ultrapasse essa moldura”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada “de modo que a Agravante não seja compelida a arcar com insumos e materiais não prescritos pelos médicos assistentes”, até o julgamento do mérito pelo Órgão colegiado. No mérito recursal, requer a reforma da decisão agravada, com o consequente indeferimento da tutela antecipada postulada pela agravada na origem (art. 303 do CPC) ou, alternativamente que seja tida como impugnada a decisão, obstando sua estabilização (art. 304 do CPC). Foi proferido o despacho de ID 17103952 no qual esta relatoria determinou à agravante que demonstrasse o interesse recursal na reforma da decisão, esclarecendo a utilidade/adequação da via escolhida, especificando, ainda, o que desborda o objeto da decisão objurgada das prescrições do(s) médico(s) assistente(s). Em resposta (ID 17435068), a agravante elenca a necessidade de obstar a decisão combatida, porquanto concedida a tutela de urgência antecipada em caráter antecedente (art. 303 e 304 do CPC) e, ainda, “porque a ordem obriga o fornecimento de materiais e insumos que não são de responsabilidade da Agravante, bem como transbordam a prescrição da médica assistente do Home Care”. Retornaram conclusos os autos. É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC -, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (ID 17039093), conheço do agravo de instrumento. À exegese do disciplinado no art. 1.019, I, do CPC vigente, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a tolher a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração que o art. 995 do estatuto processual civil dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. De plano, e consoante salientado pela agravante, a necessidade de interposição do recurso se dá, em parte, para obstar a estabilização da dos efeitos da tutela de urgência concedida na origem em caráter antecedente, na forma prevista pelo estatuto processual cível nos art. 303 e 304. No tocante ao mérito, no entanto, não se vislumbra, em uma análise apriorística, a probabilidade de êxito em seu pleito, porquanto inobstante não haja no particular qualquer impugnação à concessão da atenção domiciliar à participante do plano de saúde propriamente dita, o que aparenta buscar a operadora é a limitação da modalidade de tratamento à qual está submetida a participante autora. Conforme esclarecido na petição de ID 17435068, a argumentação sustentada pela agravante cinge-se tão somente a questionar o fornecimento de materiais, medicamentos e insumos que não seriam, segundo alega, de sua responsabilidade, porquanto transbordariam da prescrição médica do médico assistente. Cita o fornecimento de fraldas geriátricas e de medicamentos de uso contínuo, além de rol de equipamentos atinentes à adaptação da internação no ambiente domiciliar que entende estarem abrangidos pela prescrição médica. É certo que a cobertura do atendimento médico e ambulatorial na modalidade home care operou-se, in casu, como alternativa para a manutenção da paciente em ambiente hospitalar, de modo que o atendimento dispensado à autora no ambiente domiciliar guarda correlação com aquele que lhe seria ofertado acaso tivesse sido mantida sua internação, bem assim acaso necessite àquele retornar. Trata-se, ademais, de pessoa idosa cuja condição de saúde comprovadamente necessita de cuidados específicos, não apenas de seus familiares, mas também do ponto de vista da equipe de profissionais da saúde que lhe assistem (médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, etc.), sem prejuízo dos medicamentos de uso contínuo, fraldas geriátricas e outros materiais e insumos tipicamente hospitalares. Como dito, a atenção dispensada à autora na modalidade de home care é análoga àquela que lhe seria, consideradas, evidentemente, as adaptações necessárias. Assim, se no ambiente hospitalar seriam franqueados os equipamentos, insumos e medicamentos indispensáveis ao tratamento e/ou manutenção de seu estado de saúde/qualidade de vida, bem assim a dieta enteral na forma, modo e periodicidade estipulada pelo profissional da saúde competente para prescrever, tanto assim devem também ser acobertados pelo plano de saúde no tratamento operado no ambiente domiciliar. E, aparentemente, esse foi o caminho trilhado pelo Juízo da origem ao deferir parcialmente a tutela de urgência, mormente quando vincula que a cobertura de home care “que "atenda às necessidades da autora”. Ao cabo, determina, ainda, à parte autora que traga aos “autos, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório médico atualizado acerca dos insumos necessários ao HOME CARE, sob a responsabilidade ética e civil, do profissional médico. Bem como apresentar receituário atual das medicações de que necessita a autora”. Por oportuno, colaciono algumas linhas estatuídas na decisão objurgada (ID 64218363 dos autos da origem): Também se vê que há relatório médico indicando que a autora deve ser submetida a tratamento HOME CARE. Mas não há, neste momento processual determinação para que seja prestados os materiais na forma, marca, modelos e especificidades pretendidas pela autora. Não há documento médico, subscrito sob sua responsabilidade profissional, no sentido de que o HOME CARE tem que ser fornecido com esse conjunto de equipamentos. Também não há receituário atual da medicação que necessita a autora. Na petição inicial foram anexados os relatórios médicos relativos aos fármacos utilizados pela autora, sem que houvesse nova verificação da necessidade. Ou seja, da leitura do comando final da decisão objurgada afere-se que a cobertura contratual deve ser garantida à autora na exata medida do solicitado pelo médico assistente, sempre mediante laudo ou prescrição, porquanto se trata do profissional competente e responsável por designar as necessidades de saúde do paciente. Acaso não observada essa premissa, a saber a necessidade de prescrição médica para o fornecimento dos medicamentos, equipamentos, alimentação especializada e demais insumos necessários à manutenção da saúde da agravada, com a requisição por mera vontade decorrente da liberalidade dos familiares, estar-se-ia diante de inobservância da própria decisão agravada, não obrigando o plano de saúde. Por outro lado, de relevo consignar que tampouco é dado ao plano de saúde apenas acatar o que dizem médicos por ele consultados, ou contratados/empregados, de maneira unilateral. Abstraída a análise do mérito da pretensão inicial, até porque se trata de procedimento de tutela antecedente que ainda deve ser aprimorado com o aditamento da exordial, na forma do art. 303, §1o, I, do CPC, é necessário constatar que a cobertura do tratamento na modalidade home care também atende aos interesses do plano de saúde, notadamente em relação à economia com a hospedagem hospitalar, o que, ainda que hajam maiores dispêndios de outras ordens, acaba contrabalançando o equilíbrio contratual. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise rasa e perfunctória, o provimento do recurso pelo Órgão colegiado, já que a argumentação deduzida no recurso e as peças que instruem o agravo não infirmam os fundamentos que motivaram a decisão agravada, não há como se deferir a medida liminar pleiteada. Diante do exposto, com base em uma cognição superficial e rarefeita da discussão travada entre as partes, afere-se, no caso vertente, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência postulada na peça recursal (art. 995 do CPC), razão por que INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC em vigor, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Tratando-se de questão envolvendo interesse de incapaz, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator